Tribunal: CARF
Processo: 12448.908973/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.908973/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.155 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2023
Recorrente
EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE CRÉDITO
COMPROVADAS. CRÉDITO RECONHECIDO PARCIALMENTE.
Reconhece-se o crédito de saldo negativo de IRPJ, informado em DCOMP,
cujas parcelas formadoras do crédito encontram-se comprovadas no processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ é de R$
607.651,90, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido, nos termos
da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.908973/2012-61
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.155 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908973/2012-61

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório
n° 022401031, emitido em 4/5/2012, referente ao Saldo negativo de IRPJ, do ano calendário
2006 demonstrado no PER/DCOMP no 28119.81165.190707.1.7.02-3132. Valor pleiteado R$
620.300,36, valor reconhecido R$ 209.509,23

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou suas razões de discordância, limitadas a questões de
fato, que serão analisadas no voto a seguir.
Relatório auxiliar de e-fls. 19/21 detalha a análise dos componentes do crédito
analisado.

Em sessão de 23 de maio de 2019 (e-fls.84) a DRJ julgou procedente em parta a
manifestação e inconformidade. a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Após acessar os sistemas da RFB, o relator considerou que os recolhimentos de
estimativa, num total de R$ 2.032.017,52, incluídos os anteriormente glosados no despacho
decisório, podem compor a apuração da IRPJ.
E sobre as retenções na fonte, informadas em DCOMP o relator assim se
pronunciou:
“A interessada juntou relatório de DIRFs apresentadas à Receita Federal pelas
fontes pagadora, obtida no e-CAC, que confirma os valores constantes no Despacho
Decisório, exceto em relação ao valor de R$ 1.855,68, da fonte pagadora com CNPJ
33.663.683/0001-16.
Na falta de apresentação de outros elementos que levem à alteração daqueles
valores, deve ser mantido o despacho decisório nesse ponto particular, reconhecendo-
se apenas o valor apontado.” Grifei.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.155 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908973/2012-61

Ao final, reconheceu o crédito no valor adicional de R$ 321.330,60, além daquele
já reconhecido no despacho decisório.

Ciente da decisão de primeira instância no dia 17/09/2020 (e-fls.117), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 19/10/2020 (e-fls.118 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A recorrente reafirma a validade das retenções informadas em DIRF e em
complementa á defesa, juta notas fiscais, relacionadas em tabela de e-fls. 191 e seguintes, que
descrimina o montante dos rendimentos e a retenção proporcional ao IRPJ.
Antes de passarmos à análise das provas juntadas, é necessário atentar-se ao fato
de que o relator do Acórdão recorrido equivocou-se ao afirmar que o “relatório de DIRFs
apresentadas à Receita Federal pelas fontes pagadora, obtida no e-CAC, que confirma os
valores constantes no Despacho Decisório”.
O relatório da DIRF de e-fls. 73 e seguintes relaciona retenções declaradas pelas
fontes pagadoras mas glosadas no despacho decisório, e isto se deve ao fato, não observado pelo
relator e nem pela recorrente, que a DCOMP foi preenchida com erro no código de receita em
alguns casos.
Por exemplo, temos a primeira retenção listada na tabela de e-0fls. 20, de CNPJ
28.523.215/0001-06, que foi informada em DCOMP pelo código 6147, mas registrada na DIRF
de e-fls. 73 pelo código 6190:

Os sistemas da RFB não detectaram esta divergência e assumiram que a retenção
não teria ocorrido.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.155 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908973/2012-61

Diante disto, elaboramos a tabela abaixo que apura o IRRF correspondente às
retenções indicadas no relatório DIRF de e-fls. 73, desconsiderando o erro material no
preenchimento da DCOMP e respeitando as alíquotas correspondentes ao código de retenção
informado em DIRF:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
na
DCOMP
Rendimento
DIRF
Código de
Receita na
DIRF
retenção DIRF
% do IRRF
IRRF
APURADO
Irrf NA
PER/DCOMP
28.523.215/0001-06
6147
R$115.489,92
6190
R$10.913,80
4,80%
R$5.543,52
R$5.543,52
31.027.527/0001-33
6147
R$634.976,05
6190
R$60.005,28
4,80%
R$30.478,85
R$29.869,73
32.089.617/0001-11
6147
R$63.987,00

R$1.607,96
33.000.167/0001-01
6147

6190
R$6.046,78
4,80%
R$3.071,38
R$3.071,38
33.000.167/0819-42
6147

R$5.641,44
33.663.683/0001-16
6147
R$157.219,60
6147
R$9.197,34
1,20%
R$1.886,64
R$3.742,32
33.781.055/0001-35
6147
R$33.720,00
6190
R$3.186,54
4,80%
R$1.618,56
R$1.618,56
33.781.055/0011-07
6147
R$652.737,17
6190
R$63.623,56
4,80%
R$31.331,38
R$36.762,96
37.115.458/0001-04
6147
R$56.511,00
6190
R$2.882,06
4,80%
R$2.712,53
R$1.130,22
61.472.676/0001-72
3426
R$752,60
3426
R$169,22
R$169,22
R$4.383,98
Total

R$1.715.393,34

R$156.024,58
R$76.812,07
R$93.372,07

Portanto, em relação àquelas retenções glosadas no despacho decisório, apuramos
o total de R$76.812,07 de retenção de IRRF, que somadas às retenções validadas pelo despacho
(e-fls. 20), de R$ 20.404,28, chegamos ao total de R$97.216,35 passíveis de serem computados
na apuração do IRPJ.
Passemos à análise dos documentos juntados perante este CARF.
A recorrente juntou notas fiscais, que estão relacionadas em tabelas de e-fls. 191 a
193, e na e-fls. 279.
CNPJ 31.027.527/0001-33
Neste caso, apuramos valor superior aos R$ 29.869,73 indicado na tabela de e-fls.
191.
CNPJ 33.781.055/0011-07
Apuramos R$31.331,38, conforme DIRF e e-fls. 73. A diferença em relação ao
alegado pela recorrente decorre do fato de que a lista de e-fls. 191 apresenta notas fiscais
emitidas no ano anterior.
CNPJ 28.523.215/0001-06
Apuramos o mesmo valor indicado pela recorrente.
CNPJ 33.000.167/0001-01
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.155 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908973/2012-61

Apuramos R$3.071,38 conforme DIRF e e-fls. 73. A diferença em relação ao
alegado pela recorrente decorre do fato de que a lista de e-fls. 191 apresenta notas fiscais
correspondentes à venda de livros que possui imunidade constitucional, sem esquecermos que a
recorrente é uma tradicional editora de livros. As notas fiscais estão juntadas a partir da e-fls.
270, onde se pode ver claramente a indicação da imunidade tributária.

CNPJ 37.115.458/0001-04
Apuramos R$2.712,53 conforme DIRF e e-fls. 73, valor superior ao indicado na
DCOMP.
CNPJ 33.781.055/0001-35
O valor de R$1.618,56 já tinja sido reconhecidos em DESPACHO decisório.
CNPJ 32.089.617/0001-11
Tal como no caso da Petrobrás, a nota fiscal 76531 (e-fls. 277) corresponde à
venda de livros, não havendo incidência tributária.
Feitas estas considerações, apresentamos abaixo a apuração do IRPJ,
considerando as parcelas de IRRF por nós validada:

DCOMP
DESPACHO
DRJ
CARF

IRPJ devido
R$1.674.530,78
R$1.674.530,78
R$1.674.530,78
R$1.674.530,78

Pagamentos
R$2.032.017,52
R$1.712.542,60
R$1.712.542,60
R$1.712.542,60

R$319.474,92
R$319.474,92

R$2.032.017,52
R$1.712.542,60
R$2.032.017,52
R$2.032.017,52

Estimativa Compensada
R$149.037,27
R$149.037,27
R$149.037,27
R$149.037,27

IRRF
R$113.776,35
R$22.460,14
R$22.460,14
R$22.460,14

R$1.855,68
R$1.855,68

R$76.812,07

R$113.776,35
R$22.460,14
R$24.315,82
R$101.127,89

IRPJ a pagar
-R$620.300,36
-R$209.509,23
-R$530.839,83
-R$607.651,90

Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.155 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908973/2012-61

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ é de R$ 607.651,90,
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 432
DF CARF MF
Original